Tribunal: TJSP
Processo: 2133974-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e
discutidos
estes
autos de
Agravo Interno Cível no
2133974-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ENIO FRANCISCO JULIO AGRELI, ADRIANA
JOSENI JULIO AGRELI GONÇALVES, EUNICE LUSVALDI JULIO AGRELI e JOSÉ
AGRELI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso
e cominaram multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133974-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46958
2
VOTO No 46958 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2133974-07.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Monte Aprazível (2a Vara Cível)
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravados: ENIO FRANCISCO JULIO AGRELI, ADRIANA JOSENI
JULIO AGRELI GONÇALVES, EUNICE LUSVALDI JULIO AGRELI e
JOSÉ AGRELI
Número na origem: 1002018-73.2019.8.26.0369
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO E SOBRESTAMENTO
DENEGADOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NÃO
VERIFICADO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO -
CORREÇÃO
PELA
TABELA
PRÁTICA
DO
TJSP
-
INCONFORMISMO PADRÃO - RECURSO PROTELATÓRIO -
PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE
-
REGIMENTAL
DESPROVIDO, COMINADA MULTA.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 446/452, que deu parcial provimento ao recurso da ca-
sa bancária para ordenar a realização de perícia; o agravante, irresigna-
do, defende a necessidade de decisão colegiada, ilegitimidade passiva,
inépcia da inicial, decurso de prazo para guarda de documentos, requer
sobrestamento do feito, comprovação de quitação, cessão de crédito à
União, litisconsórcio, competência da Justiça Federal, cujos índices
devem ser usados para atualização do saldo, não incidência do CDC,
prequestiona a matéria, aguarda provimento (fls. 01/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133974-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46958
3
Recurso tempestivo, comporta conhecimento.
Denego retratação, porquanto a decisão foi exarada em
consonância com o posicionamento sedimentado da Câmara preventa e
do STJ.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso, cominada multa.
Eis a decisão combatida:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada de fls. 424/ 428
do instrumento, que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e homo-logou
os cálculos do contador judicial; não se conforma a casa bancária, requer efeito suspensi-vo,
sobrestamento da demanda, defende a inviabilidade do ajuizamento do cumprimento de
sentença, litisconsórcio passivo necessário, chamamento ao processo da União e do Bacen,
competência da Justiça Federal, cujos índices devem ser usados para correção do saldo,
imprescindibilidade de prévia liquidação, faz menção aos juros moratórios e remuneratórios,
salienta a ausência de prova da quitação dos financiamentos, aguarda provimento (fls. 01/45).
2 - Recurso tempestivo e preparado (fls. 46/47).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 48/444).
4 - DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133974-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46958
4
O recurso prospera em parte.
Trata-se de cumprimento de sentença relativo aos expurgos
inflacionários de produtor rural.
Convém mencionar, de proêmio, que, a despeito dos argu-mentos do
agravante, cessou a causa de sobrestamento dos Embargos de Divergência no REsp no
1.319.232/DF. Além do mais, os segundos aclarató-rios nos Embargos de Divergência no REsp no
1.319.232/DF foram também rejeitados em decisão exarada pela Ministra Relatora Nancy Andrighi
em 12/05/2020, como atesta sua movimentação, não havendo óbices ao prosse-guimento da
presente demanda, denegando-se, pois, o efeito suspensivo.
Patente, por sinal, o interesse processual da parte autora, sendo a
medida assente adequada à hipótese telada, porquanto a inocorrência do trânsito em julgado na
Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400) não impede o seu ajuizamento,
estando a demanda instruída com os documentos essenciais e indispensáveis para tanto,
restando prescindível a liquidação prévia, que pode, inclusive, ser realizada no bojo dos
presentes autos.
Demais disso, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário
nem cabe o chamamento de terceiros, porquanto o con-trato fora entabulado entre o agravante e
o produtor rural, sendo a compe-tência da Justiça Estadual, manifesta, demais disso, a
legitimidade passiva.
Cumpre ressaltar que os demonstrativos de contas vincu-ladas das
operações foram juntados às fls. 32/51, estando comprovada a in-cidência do índice de 84,32%,
relativo ao mês de março de 1990, nas cédu-las no 89/00222-9 e 89/00223-7, não demonstradas
quaisquer lançamentos credores relativos à Lei no 8.088/90 ou indenizações Proagro, não conven-
cendo, por oportuno, a tese de inexistência de quitação do débito, visto que as amortizações
constam nos demonstrativos trazidos pelo agravante.
No mais, nota-se que os cálculos da contadoria judicial de fls. 370/371
mostram-se singelos, sendo necessária a realização de perícia para apuração do saldo devedor,
razão pela qual dá-se parcial provimento ao agravo.
O perito nomeado examinará a documentação para alcançar o exato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133974-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46958
5
valor, levando-se em conta aquilo decidido na Ação Civil Pública (ACP).
Consigna-se que já se encontra cimentado pela Câmara preventa que a
atualização monetária do montante devido segue a Tabela Prática deste Tribunal, e não da Justi-
ça Federal, fluindo juros de mora da primeira citação na ACP, não incidentes os remuneratórios.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para prequestionamento,
porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos dispositivos legais vigentes e
jurisprudência.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e raciocínios
expendidos pelas partes, bastando que motive sua decisão em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no
1.817.453/BA, Relator Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obri-
gado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os disposi-
tivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Re-
lator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Pri-
meira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamen-tação
ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator
Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Fica advertida a parte que, na hipótese de recurso in-fundado ou
manifestamente incabível, estará sujeita às sanções corre-latas, inclusive aquelas previstas no
artigo 1.021, § 4o, do vigente CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133974-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46958
6
Isto posto, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para ordenar prova técnica pericial, cabendo ao banco fazer o adiantamento da honorária pericial,
nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto Juízo,
por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
O recurso figura como desmedida insistência da
instituição financeira, a qual apresenta argumentos repetidos, mesmo
ciente do entendimento sedimentado pela Câmara preventa, não havendo
que se falar em suspensão do processo, ausente concessão do
concernente efeito no REsp no 1.319.232/DF, conforme decisão exarada
pela Vice-Presidência do STJ.
Também não convence a tese de inépcia da inicial, visto
que preenchidos os requisitos legais e juntados os documentos essenciais
para ajuizamento da demanda, sendo a medida adequada à hipótese telada.
O STJ define a competência como sendo da Justiça
local, não havendo intervenção da União ou do BACEN, quando o
contrato fora entabulado por este com o produtor rural, restando evidente
a legitimidade passiva do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133974-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46958
7
A correção, segundo posicionamento da Câmara, deve
ser pela Tabela Prática do TJSP, com juros moratórios da citação na ACP,
além do que inexiste prova de abatimentos que isentaram o autor do adim-
plemento do mútuo, sendo os demonstrativos de contas vinculadas sufici-
entes para demonstrar as amortizações ocorridas, de tal modo que não há
que se falar em necessidade de comprovação da quitação das cédulas.
O banco renova a argumentação apresentada no
agravo de instrumento, ainda que tenha alcançado o provimento
jurisdicional na decisão monocrática.
E tendo em vista a expressa advertência formulada ao
banco (fls. 451), não sendo mais possível tolerar a conduta de apresenta-
ção de recurso manifestamente infundado e totalmente improcedente, de-
ve, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento de multa de 10 (dez)
salários mínimos, sob pena de inscrição na Dívida Ativa junto ao CADIN.
A questão suscitada espelha copiosa jurisprudência do
STJ adotada pela Camara preventa nos milhares de recursos
examinados, limitando-se o banco a teses superadas no tempo e no
espaço com um só propósito de procrastinar a liquidação da obrigação,
não se evidenciando, pois, o prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2133974-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 46958
8
Adverte-se a instituição financeira que, na hipótese
de novos recursos, o recolhimento da multa será pressuposto de
admissibilidade, sem prejuízo de sua majoração.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao re-
curso, COMINANDO MULTA correspondente a 10 (dez) salários mínimos
destinados ao fundo de despesas da Corte paulista, com fulcro no artigo
77, incisos II, IV e VI do CPC, cujo recolhimento deve ser realizado em 05
(cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa junto ao CADIN.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator